Tribunal: STF
Processo: AI 424351
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
   dispositivo da Lei Básica Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a
   alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo
   estritamente legal.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.